Tribunal: CARF
Processo: 10680.720631/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720631/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
SEBASTIAO ROBERTO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA
ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE
Cabe ao contribuinte comprovar a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador do ITR.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720631/2013-13
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 107/144 (PDF – 102/139), interposto
contra decisão da DRJ em Brasília/DF de fls. 101/116 (PDF – 87/96), a qual julgou procedente o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 4/7, lavrado em
25/02/2013, relativo ao exercício de 2009, com ciência do RECORRENTE em 01/03/2013,
conforme AR de fl. 12.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 878.210,25 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fl. 5. Em síntese, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua –
VTN declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT, conforme VTN/ha médio de R$
18.886,20 (fl. 10).
De acordo com a autoridade fiscal, devidamente intimado para comprovar o VTN
declarado no valor de R$ 559.900,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação
ou outro documento. Assim, foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede do
imóvel; com isso, o VTN foi ampliado de R$ 559.900,00 (R$ 1.104,34/ha) para R$ 9.575.303,40
(R$ 18.886,20/ha), conforme demonstrativo de fl. 06.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 21/56 (PDF – 16/51),
acompanhada dos demais documentos de fls. 57/87 (PDF – 52/82). Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Impugnação
Cientificado do lançamento em 01/03/2013 - sexta-feira (fls. 14), o requerente, por meio
de representante legal, protocolou em 02/04/2013 a impugnação de fls. 21/56, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 57/87, alegando, em síntese:
- ressalta a tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento fiscal,
parcialmente transcrito, pelo arbitramento do VTN com base no valor médio do SIPT,
sistema inacessível ao contribuinte, desconsiderando o valor declarado e comprovado
por laudo de avaliação trazido aos autos, bem como as áreas de reserva legal e
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

preservação permanente existentes, que prescindem de averbação cartorial para serem
excluídas do cálculo do ITR;
- a notificação de lançamento é nula, por falta de amparo legal ou evidente cerceamento
de defesa, e as multas aplicadas têm caráter confiscatório;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência e acórdãos do STF, STJ e
CARF, além de ensinamentos doutrinários, para referendar seus argumentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 92/101 – PDF 87/96):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe
ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis,
observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR 14.653-3
da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e as respectivas peculiaridades
desfavoráveis, para justificar o valor pretendido.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabe exigi-lo
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos. A vedação
constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
aplicar a legislação vigente.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção, limitando-
se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação
pertinente.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 08/09/2014,
conforme AR de fls. 105/106 (PDF – 100/101), apresentou o recurso voluntário de fls. 107/144
(PDF – 102/139) em 07/10/2014.
Em suas razões, informa a juntada de novo documento produzido pela Prefeitura
Municipal de Nova Lima, sendo passível de apreciação, de acordo com o respaldado no art. 60
da Lei n° 9.784/99 e do art. 397 do Código de Processo Civil, pois era completamente impossível
a RECORRENTE trazer aos autos o mencionado documento, vez que produzido apenas em data
recente (24/09/2014).
Destarte, alega que os imóveis situados na Macrozona de Adensamento Urbano
do Município de Nova Lima foram objeto de discussão acerca da incidência do IPTU ou do ITR,
que o imóvel do Recorrente não é utilizado com qualquer propósito de exploração extrativa, seja
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindústria, que recolhe normalmente o IPTU incidente sobre o
imóvel durante as últimas competências e que a certidão, à fl. 146 (PDF 141), novo documento
acostado aos autos em fase recursal, demonstra que o imóvel objeto da fiscalização se encontra
na Macrozona de Adensamento Urbano do Município de Nova Lima, com zoneamento ZEEU -
Zona Especial de Expansão Urbana.
No mais, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da Existência de Documento Novo.
O RECORRENTE alega que os imóveis situados na Macrozona de Adensamento
Urbano do Município de Nova Lima foram objeto de discussão acerca da incidência do IPTU ou
do ITR e que a certidão, à fl. 146 (PDF 141), novo documento acostado aos autos em fase
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

recursal, produzido em 24/09/2014, demonstra que o imóvel objeto da fiscalização se encontra
na Macrozona de Adensamento/Urbano do Município de Nova Lima, com zoneamento ZEEU -
Zona Especial de Expansão Urbana.
Pois bem, sabe-se que o presente processo trata-se do exercício de 2009, ou seja,
relacionado ao fatos ocorridos no ano base 2008, enquanto a certidão, ora novo documento
acostados aos autos pelo RECORRENTE, trata de uma comprovação produzida em 2014, nada
aludindo ao ano base sob fiscalização. Desta forma, não resta comprovado que o imóvel estava
localizado na Zona Especial de Expansão Urbana à época do exercício a que se refere o
lançamento.
Assim, não merece ser aceito o pleito do RECORRENTE.

Da Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa.
O RECORRENTE relata erros na notificação de lançamento, nos campos de
demonstrativo do crédito tributário (juros de mora) e na identificação da declaração,
especificamente nas respectivas datas, razão pela qual alega cerceamento do direito de defesa e
requer a nulidade do lançamento. Ademais, alega ilegalidade das variações no preço do VTN
constante no sistema SIPT para o imóvel em comento, indicadas entre os exercícios 2008/2010,
no termo de intimação fiscal.
Pois bem, em primeiro plano ressalto que não constata-se os erros atestados pelo
RECORRENTE, estando as referidas datas perfeitamente visíveis e corretas. O demonstrativo de
fl. 07 aponta claramente o percentual dos juros aplicáveis e a data de vencimento
correspondente, além de trazer explicação sobre a fundamentação legal.
A declaração analisada assim como a respectiva data de entrega também estão
perfeitamente demonstrada à fl. 04.
Ademais, as razões do presente lançamento estão perfeitamente especificadas na
descrição dos fatos e enquadramento legal contidas na notificação de lançamento (fls. 04/07),
bem como o termo de intimação fiscal (fls. 09/10) encontra-se perfeitamente claro e nos
conformes legais.
Destarte, entendo que a Notificação de Lançamento contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
O art. 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O direito à ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários para fins de comprovar o Valor
da Terra Nua informado na DITR/2009, sob pena de que fosse efetuado o lançamento de ofício.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa ou nulidade da notificação fiscal.
A despeito das variações no preço do VTN constante no sistema SIPT para o
imóvel em comento, indicadas entre os exercícios 2008/2010, entendo que o valor de mercado de
um imóvel pode variar de um ano para o outro, tanto para mais como também para menos. Se
ocorrer, por exemplo, alguma especulação imobiliária na região em 2009 (em decorrência,
digamos, da construção de uma grande obra), esse fato pode justificar um aumento abrupto do
valor de mercado naquele ano. Por outro lado, se no ano seguinte houver a negativa de tal
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

especulação imobiliária, o valor do imóvel cairá. O valor de mercado está sujeito a esses fatores
externos.
Com isso, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a
utilização do SIPT como metodologia para arbitramento do VTN nos casos de subavaliação. Isto
porque, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso de suspeita de
subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as informações
sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Especificamente quanto à legalidade da utilização do SIPT para arbitramento do
VTN, o tema será tratado com mais detalhes no respectivo tópico deste voto.
Portanto, não merece prosperar o pleito do RECORRENTE.

MÉRITO
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT).
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, o contribuinte
apresentou o laudo de avaliação para comprovar o valor declarado.
O RECORRENTE alegou que o lançamento não deveria prevalecer pois tomou
como base para arbitramento as informações constantes no sistema SIPT, mecanismo o qual o
contribuinte não tem acesso, como base de cálculo, demonstração da técnica/método ou
parâmetros utilizados para arbitrar o VTN. Assim, teria havido o cerceamento do seu direito de
defesa.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, conforme consta da intimação de fls. 09/10.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, na medida em que é
facultado ao contribuinte, em qualquer momento do procedimento fiscal, apresentar
documentação que comprove o valor real do VTN para o imóvel em questão. Como mencionado,
a utilização do sistema SIPT é meramente subsidiária, nos casos em que o contribuinte não puder
comprovar, por outros meios, o valor da terra nua declarada.
No presente caso, apesar do RECORRENTE ter apresentado laudo de avaliação
acompanhado de ART, às fls. 72/86 (PDF – 66/81), o mesmo não apresenta os métodos de
avaliação do imóvel, bem como das fontes de pesquisa que levaram à convicção do valor
atribuído a fim de demonstrar de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado.
Portanto, tal documento não pode ser aceito como prova do VTN do imóvel.
Conforme fl. 82 (PDF 77), o laudo de avaliação apenas informa que realizou
pesquisa de mercado em “in loco” escritórios de Belo Horizonte e em veículos de comunicação,
sem indicar quais teriam sido essas vendas e seus respectivos valores e datas. No parágrafo
seguinte, apresenta apenas um valor de VTN/ha (R$ 1.200,00) sem fazer qualquer explicação de
como o mesmo foi apurado.
Ou seja, o laudo não traz absolutamente nada sobre a pesquisa de mercado
supostamente feita, as vendas analisadas, o fator de homogeneização aplicado, margem de erro,
etc. nada capaz de atestar com algum grau de confiabilidade o VTN apurado.
Ademais, ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, ante a ausência de documentação apta a comprovar o VTN apurado pelo
RECORRENTE em sua declaração do ITR, não se pode afastar o arbitramento promovido pela
fiscalização.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

Entendo como correto o procedimento adotado pela fiscalização de arbitrar o
VTN com base no sistema SIPT, pois a já citada legislação de regência do ITR (art. 14 da Lei no
9.93/96) é clara ao determinar que em caso de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o
lançamento de ofício tomará como base as informações sobre preços de terras constante em
sistema instituído pela RFB.
Portanto, é legal a utilização do SIPT quando o VTN informado pelo contribuinte
em sua DIAT não puder ser comprovado através de laudo, não havendo qualquer violação a
ampla defesa do contribuinte.
Neste sentido, entendo que deve ser mantido o VTN apurado pela fiscalização
com base no SIPT.

Das Áreas Cujo Reconhecimento foi pleiteado
Em seu recurso, o contribuinte pleiteia o reconhecimento de áreas isentas em seu
imóvel (Área de Reserva Legal – ARL e Área de Proteção Permanente – APP), contudo, como já
exposto, o lançamento decorreu unicamente do arbitramento do VTN do imóvel, não havendo a
retificação ou glosa de qualquer área declarada pelo contribuinte.
Quanto à APP, considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a
existência da citada área, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o seu
reconhecimento em favor do contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio no
lançamento e não ficou demonstrado que as alterações pretendidas decorrem de mero erro de
preenchimento pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às
razões que culminaram o lançamento, que foi a retificação do VTN. Não cabem discussões
acerca do reconhecimento das demais áreas pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria
autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento),
competência não atribuída a este órgão julgador.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Ademais, o contribuinte sequer aponta o tamanho da APP que supostamente
existiria no imóvel, o que é mais um motivo para o não conhecimento da mesma, já que caberia
ao RECORRENTE comprovar a sua existência.
Consequentemente, desnecessário adentrar na discussão envolvendo a necessidade
de ADA para abatimento da APP na apuração da área tributável do imóvel.
Quanto à ARL, ao contrário do que ocorre em relação à APP, a sua comprovação
pode se dar no curso do processo administrativo. É que, como exposto, apenas é possível a
análise de alterações pretendidas quando estas decorrem de mero erro de preenchimento pelo
contribuinte (erro de fato).
Neste sentido, questões comprovadas por meros documentos existentes na época
do fato gerador podem ser aceitas, como, por exemplo, a área total do imóvel e a existência de
ARL averbada à margem da matrícula do imóvel.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

Estas situações diferem da comprovação da existência de APP, por exemplo, cuja
comprovação demanda a elaboração de um laudo; ou ainda de outras áreas para as quais seja
exigida a apresentação de ADA e este não tenha sido entregue tempestivamente.
No caso concreto, porém, o RECORRENTE pretende que seja reconhecida uma
suposta ARL sem sequer trazer aos autos a comprovação da existência de sua averbação à
margem da matrícula do imóvel.
No que se refere às áreas de reserva legal, é possível a sua exclusão da base
tributável do ITR ainda que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja
averbada na matrícula do imóvel. Sobre o tema, cito novamente a súmula no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A previsão legal de exigência da averbação tempestiva da ARL encontra-se
disposta no art. 16, §8o, da Lei no 4.771/65 (vigente à época dos fatos) e no art. 12, §1o, do
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Portanto, em razão da ausência de comprovação da averbação da ARL, não
merece prosperar o pleito do RECORRENTE.

Do Efeito Confiscatório da Multa
O contribuinte alega que a multa de ofício, aplicada sobre o crédito tributário
constituído, possui caráter confiscatório, vedado pela Constituição da República.
Ocorre que a aplicação da multa de 75% no presente caso, encontra-se respaldada
no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, como devidamente explicado no julgamento de piso.
No mais, os argumentos do RECORRENTE são de ordem nitidamente
constitucional, e não podem ser apreciados por este tribunal nos termos da Súmula CARF no 2,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720631/2013-13

Portanto, questões envolvendo a suposta natureza confiscatória da multa,
limitação à imposição de penalidade e dos princípios da proporcionalidade e da capacidade
contributiva são matérias cuja análise foge à competência deste Tribunal Administrativo, por
envolver questões constitucionais cuja guarda compete exclusivamente ao STF.
Diante do exposto, mantenho o entendimento da decisão da DRJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital